Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-96.2025.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703265-96.2025.8.07.0009 RECORRENTE: LUÍS FELIPE BRÁS DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Suficiência probatória. Validade dos depoimentos de policiais. Dosimetria da pena. Omissão de reincidência. Manutenção da sentença. Direito de recorrer em liberdade concedido na sentença. Recurso parcialmente conhecido e não provido. I. caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas suficientes para a condenação. Na sentença, o juiz de origem reconheceu o direito de o apelante recorrer em liberdade, o que também foi requerido nas razões recursais. II. questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante; e, (ii) analisar eventual direito de recorrer em liberdade. III. razões de decidir 3. Falta interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, uma vez que o juiz de origem já deferiu tal direito na sentença. 4. Como a materialidade do delito se encontra demonstrada por diversos documentos oficiais, como auto de prisão em flagrante, relatório policial, e laudos periciais, que confirmam a aptidão da arma apreendida para disparos e a recuperação do número de série, não há falar em absolvição. 5. Se a autoria do crime está comprovada pelos depoimentos de dois policiais militares que participaram da ocorrência, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, com riqueza de detalhes e coerência, indicando que o apelante portava a arma e tentou descartá-la ao perceber a aproximação policial, mantem-se a sentença. 6. As alegações da Defesa e das testemunhas arroladas não foram suficientes para gerar dúvida razoável sobre a versão dos agentes públicos, cujos relatos são corroborados por outros elementos dos autos e gozam de presunção de veracidade. 7. A ausência de filmagem da operação policial e de perícia específica sobre o manuseio da arma pelo recorrente não compromete a condenação, diante do conjunto probatório robusto formado na instrução. 8. A tese absolutória com base no princípio do in dubio pro reo não se sustenta diante das provas claras e convergentes quanto à materialidade e à autoria do delito. IV. dispositivo 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que o decreto condenatório teria sido baseado exclusivamente em depoimentos de policiais, sem qualquer outra prova, razão pela qual entende que deve ser absolvido, em observância ao princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de elementos suficientes para a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do crime imputado ao apelante, eis que, os depoimentos dos agentes públicos se mostrarem harmônicos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos, descrevendo detalhadamente a dinâmica dos fatos (...). Diante da presença de provas claras e suficientes nos autos afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, que somente tem assento quando, de fato, as provas são frágeis e geram incerteza ao julgador. Não é o caso dos autos” (ID 75393613). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.” (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024). Mesmo teor: AgRg no HC n. 951.780/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027